Tribunal: TJES
Processo: 5011323-44.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2025-09-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011323-44.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ROMARIO OLIVEIRA DOS SANTOS

IMPETRADO: 4A VARA CRIMINAL DE LINHARES

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5011323-44.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ROMARIO OLIVEIRA DOS SANTOS

IMPETRADO: 4A VARA CRIMINAL DE LINHARES

ACÓRDÃO

Ementa: Direito Processual Penal. Habeas Corpus. Prisão preventiva. Violência doméstica. Descumprimento de medida protetiva. Alegação de excesso de prazo e ausência de fundamentação idônea. Inexistência de constrangimento ilegal. Ordem denegada.

I. Caso em exame

1.Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Romário Oliveira dos Santos, contra ato atribuído ao Juízo da 4ª Vara Criminal de Linhares/ES, que manteve sua prisão preventiva. A defesa alega excesso de prazo na formação da culpa, pois o paciente estaria encarcerado há mais de sete meses sem ter sido citado, bem como ausência de fundamentação concreta e contemporânea na decisão que decretou e manteve a segregação cautelar. Afirma, ainda, que a medida extrema teria caráter de antecipação de pena, violando os princípios da presunção de inocência e da excepcionalidade da prisão preventiva.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em:

(i) saber se a prisão preventiva decretada contra o paciente está desprovida de fundamentação concreta, atual e idônea, a justificar sua revogação; e

(ii) verificar se há excesso de prazo na formação da culpa capaz de configurar constrangimento ilegal, diante da alegada demora na citação do réu.

III. Razões de decidir

3. Constatou-se que a prisão preventiva foi devidamente fundamentada na gravidade concreta dos fatos (descumprimento de medida protetiva, invasão de domicílio, dano e destruição de bens no contexto de violência doméstica), na reiteração delitiva e nos antecedentes criminais relevantes do paciente, que possui condenações por tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo, além de registros de atos infracionais.

4. A decisão atacada ressaltou o risco concreto à ordem pública e a necessidade de resguardar a integridade física e psicológica da vítima, destacando que a liberdade do réu representa perigo de reiteração delitiva.

5. Quanto ao alegado excesso de prazo, verificou-se que foram adotadas diligências para localização do réu, com consulta ao sistema INFOPEN e previsão de citação por edital, não havendo inércia injustificada do juízo de origem.

6. A complexidade do caso, a natureza dos delitos e o contexto de violência doméstica afastam a caracterização de constrangimento ilegal, não havendo flagrante ilegalidade apta a ensejar a concessão da ordem.

IV. Dispositivo e tese

7. Ordem denegada. Mantida a prisão preventiva do paciente, ante a presença dos requisitos do art. 312 do CPP, a gravidade concreta dos fatos e a inexistência de excesso de prazo injustificado.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5011323-44.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: ROMARIO OLIVEIRA DOS SANTOS

IMPETRADO: 4A VARA CRIMINAL DE LINHARES

VOTO

Como relatado, trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
Romário Oliveira dos Santos
, contra suposto ato coator perpetrado pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Criminal de Linhares/ES.

Segundo a impetração, o paciente encontra-se encarcerado há mais de sete meses sem sequer ter sido citado para responder à acusação, o que demonstraria grave inércia estatal, incompatível com o princípio da razoável duração do processo.

Aduz-se, ainda, que a decisão que decretou e posteriormente manteve a prisão preventiva se baseou em fundamentos genéricos, desatualizados e desprovidos de contemporaneidade, valendo-se de argumentação dissociada do caso concreto.

Argumenta-se, outrossim, que a segregação antecipada está servindo, na prática, como antecipação de pena, em afronta aos princípios constitucionais da presunção de inocência, da excepcionalidade da prisão cautelar e da homogeneidade.

A defesa sustenta que Romário Oliveira dos Santos possui condições pessoais favoráveis, como residência fixa e vínculo empregatício formal, e que os fatos imputados — ainda que se admitam em tese — não são dotados de especial gravidade concreta, que justifique a excepcionalidade da medida extrema.

Quando da apreciação do pedido liminar restou consignado que:

No caso dos autos, não vislumbro, neste momento, ilegalidade manifesta, ou situação de urgência que justifique a concessão da liminar, sobretudo considerando a gravidade dos fatos imputados ao paciente, o histórico criminal relevante e a natureza da violência praticada.

A denúncia, recebida em 18/02/2025, imputa ao paciente a prática, em 14/12/2024, dos delitos de descumprimento de medida protetiva (art. 24-A da Lei 11.340/06), violação de domicílio (art. 150, caput, do Código Penal) e dano, todos praticados no contexto de violência doméstica contra a ex-companheira, Luiza Gomes Lima.

Consta do boletim de ocorrência (BU nº 56582037) e da peça acusatória que o paciente, ciente das medidas protetivas que o impediam de se aproximar da vítima a menos de 300 metros, teria invadido o domicílio desta, destruído diversos objetos, incluindo geladeira, televisão, máquina de lavar e celular, e se recusado a deixar o local, alegando que somente sairia após receber o que investira no imóvel.

Em sede policial, a vítima Luiza Gomes Lima declarou que no dia dos fatos Romário teria quebrado a janela de sua casa, jogou seu colchão na rua, quebrou a parede da casa, o fogão, além de abrir a botija de gás para que o mesmo vazasse.

O Juízo de origem, ao manter a prisão preventiva, fundamentou sua decisão na gravidade concreta dos fatos, na reiteração delitiva e nos antecedentes do paciente, que possui condenações anteriores por tráfico de drogas (arts. 33 e 35 da Lei 11.343/06), posse ilegal de arma de fogo (art. 14 da Lei 10.826/03), além de anotações por atos infracionais.

Com efeito, destacou-se expressamente que:

“Mostra-se inequívoco o risco de que, solto, o réu perpetre novas condutas ilícitas. Desse modo, a segregação cautelar faz-se necessária como forma de acautelar a ordem pública e cessar a reiteração delitiva.” (Decisão de 18/02/2025 – ID 63454984)

Ainda que se reconheça a existência de certa demora na realização da citação do paciente, não há nos autos elementos que demonstrem, de plano, inércia injustificada ou deliberada do juízo de origem.

Ao contrário, foram determinadas diligências para localização do réu, com consulta ao sistema INFOPEN e previsão de citação por edital, caso infrutíferas as buscas, nos termos do despacho de 10/06/2025.

Soma-se a isso a necessidade de resguardar a integridade física e psicológica da vítima, motivo pelo qual a prisão preventiva é indispensável para a garantia da ordem pública, bem como para assegurar a aplicação da lei penal.

Dessa forma, a complexidade do caso, a natureza dos delitos, o contexto de violência doméstica e o histórico de vida pregressa do paciente impedem a concessão da liminar, por ausência de flagrante ilegalidade e de urgência apta a justificar medida excepcional em juízo sumário.

Verifico que não houve qualquer alteração fática ou jurídica, capaz de ensejar a modificação do entendimento antes exarado, motivo pelo qual mantenho in
totum
a decisão que indeferiu o pedido liminar.

Ante o exposto, com amparo no parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
denego a ordem
.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)